Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-57.2011.8.11.0079
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1121-57.2011.8.11.0079 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
APELANTE: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA;
APELADA: ZILDA FERREIRA DE BRITO.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id. 21211959 a Id. 21211962), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como apelante o Município de Ribeirão Cascalheira e como apelada Zilda Ferreira de Brito, bem como a exclusão de Adario Carneiro Filho, porque não é parte.
Após, incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator